Tribunal: TJSP
Processo: 2016837-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Medida cautelar de arresto de bens indeferida – De fato, incabível na presente fase – Medida que pressupõe a existência de dívida líquida e certa, não bastando, para tanto, a mera possibilidade de regresso em face de codevedor – Ausente efetiva comprovação da dilapidação de patrimônio, a qual não pode ser deduzida por ilações –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Medida cautelar de arresto de bens indeferida – De fato, incabível na presente fase – Medida que pressupõe a existência de dívida líquida e certa, não bastando, para tanto, a mera possibilidade de regresso em face de codevedor – Ausente efetiva comprovação da dilapidação de patrimônio, a qual não pode ser deduzida por ilações – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.